Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704794-02.2020.8.07.0018 RECORRENTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA RECORRIDOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO EMERGENCIAL. PANDEMIA COVID-19. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de perda do objeto da ação, pois a entrega de equipamentos somente ocorreu no tempo e modo pretendido em face do ajuizamento da demanda e da concessão de tutela de urgência, tendo havido a necessidade de prosseguimento da demanda e confirmação da medida mediante sentença de mérito. 2. O provimento não excede os limites estabelecidos pelo autor/apelado em seu pedido principal, razão pela qual não há que falar, no caso, em julgamento ultra petita. 3. Tratando-se de contrato administrativo emergencial, celebrado em virtude da pandemia do COVID-19, a suspensão ou interrupção de serviço para o Estado pode repercutir na esfera jurídica dos administrados, razão pela qual a ponderação de valores mostra-se fundamental para harmonizar os interesses da contratada, prestadora dos serviços, e dos particulares que usufruem do serviço. 4. Tendo em vista que a apelante dispõe de meios próprios para postular o pagamento e/ou cumprimento do contrato entabulado com o Distrito Federal, não pode se valer da alegação de não pagamento para deixar de prestar assistência médica aos que dela necessitam. 5. Preliminares rejeitadas. Apelação e reexame necessário desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, assim como 60, parágrafo único, e 62, ambos da Lei 8.666/1993, ao argumento de que a decisão combatida não deveria ter incumbido a recorrente a prestar serviços dispostos nos contratos, em caráter emergencial, tendo em vista que não teria sido pago nenhuma das parcelas dos serviços prestados; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, asseverando que o decisum guerreado, ao ter determinado a continuidade dos serviços, mesmo após o fim do contrato, teria decidido fora dos limites do pedido, o qual se limitou ao período de vigência contratual; c) artigos 78, inciso XV, da Lei 8.666/1993, bem como 137, § 2o, inciso IV, e § 3o, inciso II, da Lei 14.133/2021, porquanto entende que a situação de calamidade pública impediria a rescisão dos contratos administrativos, e não, a suspensão de suas execuções; d) artigo 95, caput, e § 2o, da Lei 14.133/2021, porque encerrado o contrato 65/2020, a pretensão da recorrida teria se exaurido, tendo em vista que não teria sido pleiteada a continuidade na prestação dos serviços pela recorrente; e e) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 141, 492, 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 60, parágrafo único, e 62, 78, inciso XV, ambos da Lei 8.666/1993, bem como 95, caput, e § 2o, e 137, § 2o, inciso IV, e § 3o, inciso II, ambos da Lei 14.133/2021, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027